Tribunal: TJMT
Processo: 1011158-19.2018.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011158-19.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORALICE DE LIZ DOS SANTOS - CPF: 023.201.099-43 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – LESÃO E PERCENTUAL DA TABELA – CÁLCULO CORRETO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
- “Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no 11.945/2009.”
(N.U 1025764-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

2- A multa por embargos protelatórios não deve ser aplicada ao caso, pois a parte apenas exerceu seu direito de defesa de oposição do devido recurso contra a sentença, tal como faz agora no apelo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011158-19.2018.8.11.0003

APELANTE: JORALICE DE LIZ DOS SANTOS

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposto por
JORALICE DE LIZ DOS SANTOS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 1011158-19.2018.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais, setenta e cinco centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT.

A apelante afirma que “
o profissional indicou categoricamente que a apelante restou sequelas em ombro direito relacionado a luxação gleno-umeral, qualificada como invalidez parcial e permanente, correspondente a 25% da perda da função global
.”

Defende que “
resta claro que a lesão que acometeu a Apelante já foi apresentada de maneira em que o máximo indenizável seria justamente o valor indenizatório correspondente a 25% (25% x 13.500,00 = R$ 3.375,00) e não de 6,25% (25 x 25% = R$ 843,75), como afirmado equivocadamente na decisão de piso
.”

Diz que “
é nítido o equívoco existente na r. sentença ao querer instituir interpretação diversa as constatações da nobre expert, pois a conclusão apresentada pela profissional não deixa dúvidas acerca do valor real do direito indenizatório autoral, que perfaz o quantum de R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais).
”

Alude que “
não houve comportamento desleal e temerário da parte, pois esta parte recorrente apenas utilizou do seu direito constitucionalmente garantido de Ação, agindo sempre dentro da regularidade e legalidade, haja vista que a parte recorrente opôs os Embargos no sentido de que fosse apreciada pelo magistrado a quo, a discordância do valor aplicado com o que preceitua o artigo 85, §2o do CPC
.”

Requer o provimento do recurso para “
01) a condenação da seguradora/apelada ao quantum de R$3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais), este, por sua vez, equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do máximo indenizável.; 02) a exclusão da multa por aclaratórios supostamente protelatórios; e, 03) na hipótese da multa ser mantida, o que não se espera, que seja afastado o seu pagamento, haja vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita
.” (id. 162458698).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 162455401).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposto por
JORALICE DE LIZ DOS SANTOS
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança n. 1011158-19.2018.8.11.0003, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, ajuizada contra
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais, setenta e cinco centavos), referente à indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT.

Defende a apelante que “
resta claro que a lesão que acometeu a Apelante já foi apresentada de maneira em que o máximo indenizável seria justamente o valor indenizatório correspondente a 25% (25% x 13.500,00 = R$ 3.375,00) e não de 6,25% (25 x 25% = R$ 843,75), como afirmado equivocadamente na decisão de piso
.”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisito previsto no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

O

quantum
indenizatório deve acompanhar proporcionalmente a extensão ou o grau da lesão verificada, não podendo ser fixado no teto da cobertura legal, consoante entendimento já consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 474, vejamos:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”

Para tanto, deve-se observar a tabela anexa à Lei 6.194/1974, inserida pela Lei no 11.945/2009, que prevê o pagamento do seguro, quando em lesão na ombro, em 25% do máximo legal, ou seja, 25% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Realizada perícia judicial, concluiu o perito que “
Há sequela em ombro direito relacionada à luxção gleno-umeral causada pelo acidente narrado na inicial. Há limitação de movimento e dor residual. A invalidez é parcial e permanente e corresponde ao percentual de
25%
(da função global). Importante ressaltar que a fratura do punho direito neste caso, não deixou sequelas.
”.

Assim, observa-se que o local afetado
foi o ombro, que tem, na tabela, o percentual de 25% de R$ 13.500,00, que corresponde a R$ 3.375,00.

Separado o percentual da tabela (25%), deve-se aferir o percentual da debilidade pelo laudo. Como o percentual da lesão também foi de 25% pelo perito, devem ser aplicados sobre estes R$ 3.375,00, chegando-se ao valor final devido ao apelante de R$ 843,75, como acertadamente se entendeu na sentença.

Portanto, tendo o cálculo sido realizado de acordo com o percentual da tabela (25%) e com aplicação do percentual referente ao membro lesionado chegado em perícia (25%), o caso é de manutenção da sentença.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP INSTITUÍDA PELA LEI N. 11.945/2009 – ESCALONADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA – VALOR ESTIPULADO NA SENTENÇA CORRETAMENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Para a fixação do quantum indenizatório, é necessário que a lesão sofrida seja quantificada, através de perícia médica, quanto ao grau da lesão, segundo a tabela instituída pela Lei no 11.945/2009.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia da verba honorária fixada na sentença se mostra razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo advogado, não comportando, pois, alteração.”
(N.U 1025764-69.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).

Sobre a multa por embargos protelatórios, entendo não ser o caso de aplicação, pois a parte apenas exerceu seu direito de defesa de oposição do devido recurso contra a sentença, tal como faz agora no apelo.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso e afasto a condenação em multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023